Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado, LUCIANO LETTA BASTOS, em sede de contrarrazões (ID 29298145 - pág. 9). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora